Tribunal: STF
Processo: ARE 1384854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPETRANTE QUE GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IPTU RECONHECIDA POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENCAMINHAMENTO DO CARNÊ DE IPTU PELA AUTORIDADE FISCAL MUNICIPAL SEM A EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. Analisando atentamente a inicial do presente mandado de segurança, percebe-se que a causa de pedir da presente demanda não é a ilegalidade da cobrança em razão do preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da imunidade. 2. Em verdade, a ilegalidade decorreria da cobrança do tributo, consequência da revogação do reconhecimento da imunidade anteriormente realizada pelo Município, sem que tenha existido processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa à parte. 3. A parte junta documento aos autos comprovando que sua imunidade tributária foi reconhecida administrativamente em 1977, de maneira que a mudança da situação jurídica só pode ocorrer por meio do devido processo administrativo, com o objetivo de afastar o reconhecimento anterior. 4. Inadmissível, portanto, o ato do Impetrado de encaminhar, de maneira surpresa, o carnê de cobrança de IPTU, subtraindo de maneira unilateral, sem o amparo de qualquer procedimento, a imunidade da Impetrante. 5. O ato de cancelamento do direito à imunidade do IPTU não é discricionário, mas vinculado, pois deve ser motivado, e somente pode ser realizado após regular processo administrativo. 6. Concessão da Ordem para anular a cobrança do IPTU questionado. 7. PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente